Tribunal: TJMT
Processo: 1023894-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023894-18.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA - CPF: 405.983.301-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (EMBARGADO), SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA - CPF: 405.983.301-00 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023894-18.2019.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DOS REQUERIDOS – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA - ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – JUNTADA DA CÓPIA – PROCESSO QUE TRAMITA SOB A MODALIDADE ELETRÔNICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IRP – POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DO AGENTE FINANCEIRO QUE POSTULA PELA APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA - RECURSO PROVIDO E DESPROVIDO DOS REQUERIDOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO UNINIME -EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Geraldo Aluízio Guimarães e Outros,
contra acórdão proferido no RAC 1023894-18.2019.8.11.0041, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DOS REQUERIDOS – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA - ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – JUNTADA DA CÓPIA – PROCESSO QUE TRAMITA SOB A MODALIDADE ELETRÔNICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IRP – POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DO AGENTE FINANCEIRO QUE POSTULA PELA APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA - RECURSO PROVIDO E DESPROVIDO DOS REQUERIDOS.

Se antes mesmo dos apelantes terem sido citados em demanda ação executiva proposta pelo banco apelado que postulou a emenda a inicial para excluir do objeto daquela ação a Cédula de Crédito Bancário que, por sua vez, é objeto da presente monitória, não há falar em litispendência.

A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.

A título de correção monetária revela-se possível a aplicação do IRP, frente a previsão contratual.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.”

Sustentam que antes do julgamento do recurso de apelação, apresentaram petição (id 106608470) em que arguiram a perda da eficácia do título executivo que, por sua vez, implicou na perda da eficácia do aval e, em consequência, na ilegitimidade passiva
ad causam
dos embargantes apelantes que deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado (artigo 485, §3o do CPC).

Sustentam que no voto do Relator e da e. Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves não fora apreciada a tese de ilegitimidade passiva dos embargantes.

Postulam o provimento dos declaratórios para que seja senado o vício e, se influenciar no resultado do julgamento, a atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023894-18.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Embargante pretende, em síntese, sejam sanados supostos vícios da omissão e erro material
, porque deixou
de analisar questões e provas suscitadas na contestação dos embargos de terceiros objeto de rejulgamento na presente ação rescisória.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão no que tange a suposta ilegitimidade passiva dos avalistas, ora embargantes.

Primeiro
, nas razões do apelo, não há uma linha sequer acerca da pretendida ilegitimidade passiva dos embargantes. A arguição de preliminar de ilegitimidade passiva ocorreu apenas após a interposição do recurso de apelação (id 106608470), quando o processo já havia sido, inclusive, pautado para julgamento (id 105776488).

Segundo
, expressamente consta no voto da e. 2a Vogal, Desa.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇAVES,
“
durante a sustentação oral foi a tese de que os requeridos
GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ,
ora apelantes, seriam ilegítimos para figurar no polo passivo da presente ação monitória, ante a perda da eficácia executiva do título que a instrui, eis que são avalistas do crédito cambiário”
(id107619966).

Terceiro
, o voto da e. 2a Vogal que abordou a questão, integra o acórdão impugnado, cuja conclusão foi consentida pelos demais julgadores, tanto que na proclamação do resultado do julgamento do apelo dos embargantes
foi pelo desprovimento à unanimidade
.

É dizer, portanto, que o voto da e. 2a Vogal integra o acórdão embargado, cuja conclusão, por consequência lógica, afasta o argumento de omissão.

Assim, ao apreciar a tese de ilegitimidade passiva dos embargantes, frisa-se, suscitada após a distribuição do apelo e defendida na sustentação oral, o acórdão entendeu que:

“
Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, é possível observar que presente ação funda em uma Cédula de Crédito Bancário n.o 40/00711-1, emitida em 17/05/2017, no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), com vencimento em 20/06/2018, enquanto que o ajuizamento se deu em 04/06/2019, ou seja, dentro do prazo executivo.

Nesse passo, como a ilegitimidade passiva dos avalistas/requeridos/apelantes atrela-se diretamente à prescrição do título executivo, que no caso é de 03 (três anos), a preliminar deve ser rejeitada.

Assim sendo, não há falar na aplicação da jurisprudência citada durante a sustentação oral, firmada por meio do julgamento do RAI N. 10098614920198110000 MT, sob a Relatoria da nobre Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, justamente porque naquela hipótese a ação monitória foi ajuizada justamente pela perda da eficácia executiva do título, o que não ocorreu na espécie.”
(grifei)

Em conclusão, não há omissão a ser sanada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021